Tribunal: TJES
Processo: 0021321-36.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021321-36.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIEL CESARIO AMERICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I, II, IV E V, CP – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018). CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/2. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado, com aplicação do concurso formal, impondo-lhe pena definitiva de 10 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 556 dias-multa.

2. A busca defesa: (i) a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) a fixação da fração das majorantes em 1/3; e (iii) a alteração do regime inicial para o semiaberto.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

Ao analisar a primeira etapa do cálculo dosimétrico, o douto magistrado considerou a
c
ulpabilidade
elevada,
por ter sido o crime p
remeditado, conforme
c
onfessado pelo próprio acusado.
Além disso,
considerou que os meliantes levaram
fitas para
imobilizar
as vítimas,
demonstrando
maior reprovabilidade
da
conduta.
As
circunstâncias
do crime
também
foram negati
vadas,
pois

a

genitora de Odete
chegou a desmaiar devido à ação criminosa, tendo permanecido desmaiada durante todo o ato.
Julgou
ainda
que as

vítimas
foram amarrad
a
s pelas mãos e pelos pés,
além de
amordaçad
a
s.
Igualme
n
t
e, as

consequências
extrapenais

foram desvaloradas,
uma vez que a vítima O
dete
e sua genitora passaram a fazer uso de medicação psiquiátrica para dormir.

4.
No caso, o juízo
valeu-se
exatamente
do
critério sugerido pela jurisprudência,
qual seja, de

incidência
de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de

roubo
,
que
perfaz

06
(
seis
) anos
,
aplic
ando
a
m
édia para a desvaloração de cada circunstância
negativada
em

09
(
nove
) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
04
(
quatro)
a
1
0 (
dez
) anos de reclusão.
S
eguindo tal diretriz,
a
pena-base

de

06
(seis) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão
foi firmada dentro dos
parâmetros
jurisprudenciais.

5. Na terceira etapa da dosimetria, a fração de aumento de 1/2 foi corretamente aplicada, diante da presença de quatro majorantes (emprego de arma de fogo, concurso de agentes, subtração de veículo transportado para outro estado e restrição da liberdade da vítima), incluindo o tempo prolongado de privação da liberdade da vítima idosa.

6
.
Mantido o
regime inicial fe
chado,
na forma do art.
33, §2º, “a”, do Código Penal.

III
. DISPOSITIVO

7
. Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0021321
-
36
.20
12
.8.08.00
14

APELANTE:
JOCIEL CESÁRIO AMÉRICO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

JOCIEL CESÁRIO AMÉRICO

e
m face da r. sentenç
a

prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal de Colatina
(
ID
9578975
),
que

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, condena
ndo
o
r
ecorrente

pela prática do crime
descrito no art. 157, §2º,
I,
II,
IV e V (
com redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
,
por duas vezes,
na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa.

E
m
suas
razões
recursais
(ID 9578994)
,

a defesa
almeja:
I) a
redução da pena-base ao patamar mínimo lega
l, em razão das circunstâncias judiciais e pessoais favoráveis ao réu; II)
a
altera
ção da fração
da
s
causa
s
de aumento de pena
aplicada em
1⁄2 para 1/3, por não haver gravidade concreta que justifique
a utilização
do coeficiente máximo; III)
a
altera
ção d
o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

C
ontr
arrazões
lançadas
pel
a manutenção da sentença
(ID
9578999
).

Em seguida,
o Pa
recer
Ministerial opinando

pelo
desprovimento do
recurso
(ID
10
653657
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 28/05/2012, por volta das 19h45min, os denunciados
Jociel Cesario Américo
,
Amanda Chieppe
e
Patricia
Wiedenhoeft Lepphaus
,
um aderindo à vontade do outro
, no bairro Moacir Brotas,
em Colatina
,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, mantendo
uma d
as vítimas em seu poder, restringindo
a
sua liberdade
, subtraíram 01 (um) Veículo GM S
1
0, carroceria dupla, modelo 2011, 02 (duas) alianças de ouro e 02 (dois) aparelhos celulares pertencentes às vítimas Cleber Antônio Maia e Odete Bravo Maia.

Depreende-se
que
Jociel e Amanda
já haviam analisado os horários em que a vítima Cleber chegava em casa, e no dia mencionado, quando
este
chegou dirigindo seu automóvel, os dois
o
renderam com uma arma de fogo e depois
o
levaram para dentro da casa, onde foi amordaçado.

Noticia-se que
em seguida,
a
segunda
vítima,
Odete,

c
hegou à residência
e
também foi rendida e amordaçada.
Nesse momento, sua genitora desmaiou e assim se manteve durante o cometimento do crime.

Consta que Cleber embarcou no banco de trás do veículo GM S10, enquanto Amanda o vigiava com a arma em punho,
ao passo que a
denunciada Patrícia
, que vigiava a casa do lado de fora, adentrou no banco da frente.

Infere-se
que Cleber foi deixad
o
cerca de 15 quilômetros antes da cidade de Pedro Canário-ES, na localidade de Córrego
D
'água, tendo os
réus
seguido até
a cidade de

Teixeira de Freitas,
na Bahia
.

Pois bem.

Como visto,
não há insurgência quanto à autoria e materialidade do crime.

As
sim
,
p
asso a analisar a dosimetria da pena
aplicada ao réu
, único ponto de irresignação recursal.

Ao analisar a primeira etapa do cálculo dosimétrico, vejo que o douto magistrado considerou a
c
ulpabilidade
elevada
,
por ter sido o crime p
remeditado, conforme
c
onfessado pelo próprio acusado.
Além disso,
considerou que os meliantes levaram
fitas para
imobilizar
as vítimas,
demonstrando
maior reprovabilidade
da
conduta.

As
circunstâncias

do crime
também
foram negati
vadas,
pois

a

genitora de Odete
chegou a desmaiar devido à ação criminosa, tendo permanecido desmaiada durante todo o ato.
Julgou
ainda
que as

vítimas
foram amarrad
a
s pelas mãos e pelos pés,
além de
amordaçad
a
s.

Igualme
n
t
e, as

consequências
extrapenais

foram desvaloradas,
uma vez que a vítima O
dete
e sua genitora passaram a fazer uso de medicação psiquiátrica para dormir.

No caso, verifico que o juízo, valendo-se exatamente do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsider
ando
a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de

roubo
,
que
perfaz

06
(
seis
) anos
,
aplicou a
m
édia para a desvaloração de cada circunstância
negativada
em

09
(
nove
) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
04
(
quatro)
a
1
0 (
dez
) anos de reclusão.

S
eguindo tal diretriz,
a
pena-base

de

06
(seis) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão

foi firmada dentro dos
parâmetros
jurisprudenciais.

Não houve irresignação em relação a
segunda
fase
da dosimetria,
devendo ser mantida a pena
em

05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e multa, para cada crime
. Para tanto, foram
levadas em consideração

a
s
circunstância
s
atenuante da confissão espontânea
e agravante do delito cometido

contra
vítima com mais de 60 (sessenta) anos,
sendo a
primeira
preponderante.

Em prosseguimento, a
defesa requer a

altera
ção da fração
da
s
causa
s
de aumento de pena
aplicada em
1⁄2 para 1/3, por não haver gravidade concreta que justifique a aplicação do coeficiente máximo.
Sem razão.

Na espécie, a
usentes as
causas
especiais
de diminuição
de pena
,
mas presentes as
causas especiais de aumento
previstas no art. 157, §2º, I (emprego de arma de fogo)
, II
(concurso de duas ou mais pessoas)
, IV
(subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado)
e V
(o agente
manteve
a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade)
,
o magistrado
utilizou a fração máxima

de

1/2 (metade)
,
isso porque:

“o crime foi praticado em concurso de três agentes (sendo certo que a presença de dois agentes já seria suficiente para o aumento da pena), com uso de arma de fogo apontada diretamente para as vítimas, que foram amarradas e amordaçadas, com restrição de liberdade da vítima idosa por tempo muito superior ao necessário (o ofendido ficou em poder dos assaltantes por mais de três horas, considerando o local em que foi liberado) e, como dito, com transposição de divisa estadual.”

Dessa forma, a reprimenda foi arbitrada em
0
8 (oito) anos,
0
7 (sete) meses e
0
5 (cinco) dias de reclusão e multa para cada crime
.

Por fim, incidente
a regra prevista no art. 70,
primeira parte,
do Código Penal
(dois crimes de roubo, mediante uma ação)
,
uma das penas foi a
u
mentada em
1/6 (um sexto)
e fixada definitivamente em
10 (dez) anos e 10 (dez) dias de reclusão e multa.

Mantido o
regime inicial fechado
, na forma do art.
33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Como visto, as frações
utilizad
a
s

pelo juízo atende
m perfeitamente
ao
s
critério
s
de proporcionalidade e razoabilidade,
estando
a
s
pena
s
arbitrada
s
em c
ompasso com as
regras
do
art. 5º, XLVI, bem como do art. 93, IX, ambos da Constituição Federal, além dos art
s.
59 e 68 do Código Penal.

No que tange

à
pena de
multa, mantenho-a tal como arbitrada pelo j
uízo singular.

Ante todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)